Tribunal: TJBA
Processo: 0309563-10.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309563-10.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: GEORGE DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA 297 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula 297 do STJ, prevê expressamente a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais abusivas.

2.
A preliminar de inépcia da inicial
deve
igualmente afastada, pois a petição inicial apresentou fundamentos específicos para a revisão do contrato, apontando a alegada abusividade na taxa de juros pactuada, conforme entendimento consolidado pelo
E.
Superior Tribunal de Justiça.

3.
Nos termos da jurisprudência dominante, as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), nos termos da Súmula 596 do STF. Contudo, a estipulação de juros muito superiores à taxa média de mercado sem justificativa plausível caracteriza vantagem excessiva, sendo cabível a revisão para adequação ao patamar médio praticado, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil.

4.
No caso em análise, a taxa de juros pactuada de 1,92% ao mês (25,78% ao ano) mostrou-se superior à taxa média de mercado para operações de crédito para aquisição de veículos, que à época da contratação (25/10/2010) era de 1,48% ao mês (19,42% ao ano), conforme dados divulgados pelo Banco Central. A revisão foi corretamente determinada para adequar os encargos ao patamar médio de mercado.

5.
Mantida a determinação para devolução dos valores pagos a maior na forma simples, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

6.
Majorados os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0309563-10.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
CREDIFIBRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GEORGE DE SOUZA MELO.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora